Tribunal: TJBA
Processo: 0377019-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0377019-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: DENISE MOREIRA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS MONIZ DE ARAGAO GOES DE OLIVEIRA, DAISE MOREIRA MOTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 385/STJ INAPLICÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco Bradescard S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em favor de Denise Moreira Silva, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar:
(i)
a existência de relação jurídica válida;
(ii)
a configuração do dano moral; e
(iii)
a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo (Súmula 297/STJ), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

O banco não comprovou a contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas, provas unilaterais e insuficientes.

A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica.

Inaplicável a Súmula 385/STJ por ausência de inscrições preexistentes legítimas.

O valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional.

Mantidos os consectários da sentença (Súmulas 54 e 362/STJ) e majorados os honorários para 20% (art. 85, §11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida.

A ausência de contrato afasta a legitimidade da cobrança.

O dano moral é presumido.

A Súmula 385/STJ só se aplica quando comprovadas inscrições anteriores legítimas.

Dispositivos relevantes:
CF, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Súmulas 54, 297, 362 e 385 do STJ.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Apelações nº 8110918-82.2021.8.05.0001; nº 8034181-72.2020.8.05.0001; nº 8143357-15.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0377019-40.2013.8.05.0001
da Comarca da
Capital
, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO BRADESCARD S/A
e
DENISE MOREIRA SILVA
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA